Tribunal: STF
Processo: ARE 845519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Intimação. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Necessidade de reexame da legislação ordinária. Impossibilidade. Ofensa reflexa.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise da controvérsia à luz de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Agravo regimental não provido.